Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO DE IMPORTUNAÇAO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ATITPICIDADE DA CONDUTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL. CASOS SEMELHANTES.
1. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos.
2. Não se verificando a pertinência da prova testemunhal requerida, não há que se cogitar de cerceamento de defesa, uma vez que, cabendo ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, correta a decisão que indefere a oitiva de testemunhas por considerá-la despicienda para dirimir a questão objeto do litígio (artigo 130, do CPC).
3. De acordo com o artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil pode ser apurada independentemente da responsabilidade penal, sendo vinculante aos demais o processo criminal tão somente quando a absolvição se der por comprovada inexistência do fato, ausência de autoria ou reconhecida excludente de ilicitude. Ou seja, mesmo que o réu tenha sido absolvido em uma das ações penais em que a autora foi vítima, em razão do ato praticado não configurar infração penal (artigo 386, III do Código de Processo Penal), isso não impede que a vítima busque reparação por danos morais na esfera cível.
4. No caso concreto, a autora, quando grávida, foi vítima do réu, seu vizinho, em crime de importunação sexual, com condenação penal, e, em segunda ocasião, novamente constrangida, mas sem que o ato tenha sido caracterizado como infração penal. O dano moral sofrido, nesse caso, é evidente e merece reparo.
5. O valor fixado a título de indenização por dano moral não pode ser ínfimo ou abusivo, diante das peculiaridades de cada caso, mas sim proporcional à dúplice função deste instituto: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.
6. Verificando-se outros julgamentos com temática semelhante e as particularidades do caso concreto extrai-se que o quantum indenizatório fixado em R$ 18.000,00 se mostra razoável e proporcional.
7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.